Tribunal: TJBA
Processo: 8044036-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044036-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ e outros

Advogado(s)
:
LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. NÃO CONHECIMENTO DE TESES SUSCITADAS PELA RÉ, INJUSTIFICADAMENTE, APENAS EM SEDE RECURSAL.

CONTRATO DE ADESÃO. PARTE AUTORA CONTEMPLADA, POR SORTEIO. NEGATIVA DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. EXIGÊNCIAS NÃO PREVISTAS DE FORMA CLARA NO REGULAMENTO DO CONSÓRCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. ABUSIVIDADE DE TAIS EXIGÊNCIAS. ART. 51, VI DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8044036-41.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Apelantes e Apelados

LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ
e
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
LUDIMILA OLIVEIRA DA LUZ
E CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator